Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-74.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DA ALIMENTADA. FIXAÇÃO DE DATA PARA CESSAÇÃO DO ENCARGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DO CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE ALIMENTAR DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA EXONERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que não fixou data para a cessação do encargo alimentar devido à filha maior, vinculando o dever alimentar à sua necessidade, conforme o princípio da solidariedade familiar. O apelante requereu a reforma da sentença para que fosse estipulada data de término do pensionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em determinar se é cabível fixar data futura para a cessação dos alimentos devidos pelo apelante, considerando a maioridade da alimentada e a conclusão de seu curso superior, ainda sem previsão concreta nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade do alimentado não implica automaticamente na extinção do dever alimentar, que permanece vinculado à necessidade, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.
4. A exoneração do encargo depende de comprovação da ausência de necessidade por parte do alimentado, conforme entendimento consolidado na Súmula 358 do STJ.
5. No caso em análise, não há nos autos elementos que indiquem o término do curso de graduação da alimentada ou circunstâncias que afastem sua necessidade de alimentos.
6. A jurisprudência desta Corte é assertiva quanto à manutenção do dever alimentar enquanto não demonstrada a autossuficiência do alimentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
Reformada parcialmente a sentença para julgar improcedente o pedido de fixação de data para a exoneração do encargo alimentar, mantidos os demais termos da sentença, inclusive os descontos diretos nos proventos do alimentante.
Tese de julgamento:
"1. A fixação de data para cessação do encargo alimentar vinculado à maioridade do alimentado exige comprovação de elementos que indiquem o término da necessidade alimentar."
"2. A exoneração dos alimentos pressupõe decisão judicial fundamentada, observando o contraditório, conforme Súmula 358 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.699; CPC, arts. 505 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358; TJDFT, Acórdão 1946296, 0710659-37.2023.8.07.0006, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe 03/12/2024.